Tribunal: STF
Processo: AO 2093
Classe: AO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
(Petições/STF ns. 28.688/2021 e 29.165/2021)
PETIÇÕES NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. REQUERIMENTO DE RETIRADA DO AMBIENTE VIRTUAL: RESOLUÇÃO STF N. 642/2019. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AOS REQUERENTES: INDEFERIMENTO.
Relatório 
    1. Em 3.9.2019, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal deu parcial provimento aos recursos de apelação, nos termos seguintes:
    “EMENTA: AÇÃO PENAL. APELAÇÃO. CRIMES DE PECULATO, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E INEXIGÊNCIA IRREGULAR DE LICITAÇÃO. CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINARES DE ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA, FALTA DE ACESSO À ÍNTEGRA DAS MÍDIAS DE ÁUDIOS CAPTADOS NOS AUTOS, ILICITUDE DA QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO E FISCAL, AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES QUANTO À EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS, VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO JUÍZO NATURAL E DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ, NULIDADE DA SENTENÇA, INOBSERVÂNCIA DAS PROVAS DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E PREJULGAMENTO: REJEITADAS. ALEGAÇÕES DE IMPEDIMENTO DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA E AUSÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA DURANTE O INTERROGATÓRIO DE CORRÉUS: ACOLHIDAS PARCIALMENTE. PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO. REJEITADA. MÉRITO: PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS DE APELAÇÃO DE JOUMAR BATISTA DA CÂMARA, ROGÉRIO JUSSIER RAMALHO, VALTER SANDI DE OLIVEIRA COSTA, WELBERT MARINHO ACCIOLY, SÉRGIO ROBERTO DE ANDRADE REBOUÇAS E JAELSON DE LIMA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DE APELAÇÃO DE ANTÔNIO PATRIOTA DE AGUIAR COM RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO. 1. Contando o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte com quinze desembargadores, tendo oito deles se declarado impedidos ou suspeitos para atuar no processo, a competência, por determinação constitucional expressa, passa ao Supremo Tribunal Federal. 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é de que a competência para processar e julgar crimes sobre desvio de verbas públicas estaduais ou municipais, mesmo provenientes de repasse da União, é do Poder Judiciário estadual, ressalva feita a casos em que a verba ainda não tenha sido incorporada ao orçamento do Estado ou do Município: Precedentes. 3. Em segundo grau de jurisdição, o então Procurador-Geral de Justiça, que assinou a denúncia, apresentou memorial, o que infringe o inc. III do art. 252 e a parte final do art. 258 do Código de Processo Penal. Determinado o desentranhamento do memorial. 4. Sempre que as defesas solicitaram acesso aos áudios das interceptações telefônicas o pedido foi imediatamente atendido, não havendo que se cogitar de cerceamento. 5. O sigilo bancário pessoal do recorrente foi quebrado em curso inquérito penal, no qual se pleiteava o rastreamento do dinheiro tido por questionável em sua licitude e sua repartição entre os autores dos atos. Quebra de sigilo da fita detalhe do banco ocorrido por ordem judicial. Inexistência de ilicitude: Precedentes. 6. Apesar de a defesa não ter sido notificada da expedição da carta precatória, foi intimada, com antecedência, sobre a data de realização do ato processual. Testemunhas ouvidas unânimes que não tinham conhecimento sobre os fatos narrados nos autos. Ausência de prejuízo: Precedentes. 7. O Supremo Tribunal e o Superior Tribunal de Justiça firmaram que o indevido cerceamento ao direito de realizar perguntas é causa de nulidade do processo. A ausência de advogados dos corréus ao interrogatório de acusado diverso, desde que devidamente intimados, não gera nulidade, pela faculdade da participação. Excepciona-se a regra da faculdade da participação quando há a imputação de crimes pelo interrogado aos demais réus, como nos casos de colaboração premiada. Mesmo com a declaração de nulidade das imputações constantes do interrogatório do delator, subsistem elementos de prova material e testemunhal suficientes, autônomos e independentes, para além de dúvida razoável, a sustentar a condenação do recorrente. Nulidade reconhecida, com base nos arts. 563 e 566 do CPP, apenas para declarar a imprestabilidade do interrogatório do delator em relação ao recorrente, sem determinação de repetição dos atos do processo, decisão tomada, no ponto, por maioria. 8. Ação penal distribuída, por sorteio, à 6ª Vara Criminal da Comarca de Natal/RN, órgão jurisdicional previamente constituído para processar crimes, não havendo, portanto, que se cogitar de tribunal de exceção. Demonstrado que o processo foi deslocado ao juízo da 8ª Vara Criminal após outros magistrados, atendidas as regras legais de substituição, declararem que não poderiam atuar no feito, observando-se as regras de competência previamente estabelecidas. 9. O juiz sentenciante foi o responsável pela oitiva de diversas testemunhas e pelo encerramento da instrução. É assente na doutrina e na jurisprudência que o juiz que deve sentenciar o processo é aquele que concluiu a instrução e não um dos que eventualmente também tenham participado dessa fase processual: Precedentes. 10. Sentença condenatória expressa ao fundamentar os elementos de fato e de direito que conduziram à convicção do julgador quanto à configuração da prática delitiva, tendo sido rebatidas todas as teses da defesa do acusado. 11. Na parte em que analisou o delito de peculato, o juiz de primeiro grau ateve-se, pormenorizadamente, também aos fatos e à autoria imputados ao recorrente quanto à inexigibilidade indevida de licitação. O procedimento administrativo de inexigibilidade de licitação foi devidamente analisado pelo magistrado sentenciante. Não se há de cogitar de prejulgamento: somente após longa exposição sobre os fatos e as provas da materialidade e da autoria delitiva constantes nos autos o juiz sentenciante, de maneira fundamentada, proferiu sua decisão condenatória. 12. O último marco interruptivo da prescrição foi a sentença condenatória. Lapso temporal necessário para o reconhecimento da extinção da punibilidade somente ocorrerá em setembro de 2023. Recorrente que completou 70 anos em 2015, após a prolação da sentença. Lei expressa em determinar redução do prazo prescricional pela metade quando o réu for maior de 70 anos na data da sentença, o que não ocorreu na espécie: Precedentes. 13. Materialidade e autoria do crime de peculato devidamente demonstradas quanto aos recorrentes Jaelson de Lima, Joumar Batista da Câmara, Rogério Jussier Ramalho, Sérgio Roberto de Andrade Rebouças, Valter Sandi de Oliveira Costa e Welbert Marinho Accioly. Quanto ao recorrente Antônio Patriota de Aguiar, demonstrada a prática do crime de peculato culposo. Com a desclassificação do crime, deve ser declarada extinta a punibilidade do recorrente pela superveniência da prescrição da pretensão punitiva, mesmo considerada a pena máxima em abstrato. 14. Materialidade e autoria do crime de falsificação de documento público devidamente demonstradas quanto aos recorrentes Jaelson de Lima, Rogério Jussier Ramalho e Sérgio Roberto de Andrade Rebouças. 15. Materialidade e autoria do crime de inexigência indevida de licitação devidamente demonstradas quanto aos recorrentes Valter Sandi de Oliveira Costa, Rogério Jussier Ramalho, Jaelson de Lima, Sérgio Roberto de Andrade Rebouças e Welbert Marinho Accioly. Conduta atípica do recorrente Antônio Patriota de Aguiar, por inexistir a modalidade culposa desse delito. 16. Prática dos atos de inexigibilidade indevida de licitação autônoma em relação ao delito de peculato: sem relação entre eles de necessidade da prática de um delito para o sucesso do outro. Não se há cogitar de aplicação do princípio da consunção entre os crimes. 17. A falsificação da assinatura de cheque era prescindível para o sucesso do crime de peculato: o acusado Elias Avelino dos Santos, beneficiário do título de crédito, estava envolvido no esquema criminoso, compareceu à agência bancária quando da suspeita da falsificação de sua assinatura, tendo chancelado o pagamento do numerário. Não se há aventar de aplicação do princípio da consunção entre os crimes. 18. A utilização de três circunstâncias judiciais desfavoráveis para aumentar a pena-base dos recorrentes em patamar aproximado ao ponto médio das penas não evidencia ilegalidade. Penas aplicadas aos delitos de peculato e falsificação de documento público observaram esses parâmetros. Fixação da pena-base pelo crime de inexigibilidade de licitação: definição em montantes próximos à pena máxima de 5 anos. Parcial provimento aos recursos interpostos no ponto, para que a pena-base pelo crime do art. 89 da Lei n. 8.666/1993, em relação a todos os acusados, seja de 3 anos e 6 meses de detenção, fixada como pena definitiva, à míngua de agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição. Voto médio tomado em benefício dos réus. 19. Recorrente Joumar Batista Câmara: não comprovada circunstância legal para atenuar a pena definida, tampouco se constatando circunstância juridicamente relevante apta a conduzir ao resultado pretendido. Quanto às causas de diminuição da pena, devem estar expressamente previstas na legislação: situação do recorrente não enquadrável em hipótese legal permissiva de redução de sua pena. 20. No rol de incidência da causa especial de aumento de pena, entre os entes da Administração Pública indireta, não há menção às autarquias. Analogia para entender que os servidores ocupantes de cargos em comissão ou de função de direção ou de assessoramento das autarquias também estariam sujeitos à majorante. Pelo princípio da legalidade penal estrita, inadmissível o aproveitamento da analogia in malam partem. Recorrentes que não poderiam ter a pena majorada em um terço, na forma prevista no § 2º do art. 327 do Código Penal. 21. Crimes praticados com violação de dever com a Administração Pública. Pena aplicada em patamar superior a 4 anos. Aplicabilidade do efeito específico da sentença condenatória consistente na perda do cargo público. 22. Para efeito da interrupção do prazo prescricional (art. 117, IV, do Código Penal), a data legal é a da sessão de julgamento desta ação penal, quando se torna pública a prestação jurisdicional penal condenatória. 23. Parcial provimento à apelação criminal de Jaelson de Lima, Welbert Marinho Accioly, Joumar Batista Câmara, Valter Sandi de Oliveira Costa, Rogério Jussier Ramalho e Sérgio Roberto de Andrade Rebouças. Provimento da apelação criminal de Antônio Patriota de Aguiar com declaração de extinção de punibilidade pela superveniência da prescrição” (fls. 3.508-3.513).
    2. Publicada a decisão em 10.10.2019, as defesas de Rogério Jussier Ramalho (fls. 3.891-3.894v.), Joumar Batista Câmara (fls. 3.896-3.897v.), Sérgio Roberto de Andrade Rebouças (fls. 3.899-3.906), Welbert Marinho Accioly (fls. 3.908-3.914v.) e Valter Sandi de Oliveira Costa (fls. 3.916-3.924v.) interpuseram Embargos de Declaração, tempestivamente, em 14.10.2019.
    3. Em 18.10.2019, a Procuradoria-Geral da República apresentou contrarrazões aos Embargos de Declaração apresentados pelas defesas, manifestando-se pela rejeição de todos.
    4. Na mesma data, a Procuradoria-Geral da República também apresentou Embargos de Declaração.
    5. Em 19.2.2020, determinei vista às defesas dos condenados para, querendo, se manifestarem sobre os embargos de declaração interpostos pela Procuradoria-Geral da República, pelo pleito formulado quanto aos efeitos infringentes do julgado.
    6. Em 2.3.2020, as defesas de Sérgio Roberto de Andrade Rebouças e Valter Sandi de Oliveira Costa apresentaram suas contrarrazões recursais, corroborando o pedido da Procuradoria-Geral da República.
    7. Em 10.3.2021, determinei a inclusão dos presentes embargos de declaração para julgamento na sessão virtual da Segunda Turma deste Supremo Tribunal agendada para começar em 19.3.2021. 
    8. Em 15.3.2021, pela Petição/STF n. 28.688/2021, o embargante Valter Sandi de Oliveira Costa requer:
    “(A) o Destaque do AO-ED da Lista de Julgamento Virtual nº 59-2021 CL, AO-ED, agendado para apreciação na sessão de 19 a 26 de março de 2021, de modo a permitir o seu julgamento de forma presencial, mediante a publicação e divulgação de nova pauta a ser publicada no DJe.
    (B) a retificação da autuação, para que conste nos autos os patronos constituídos pelo Embargante, ora requerente, nos termos da Procuração juntada quando da interposição dos Embargos de declaração, nos termos do art. 82 do RISTF”.
    9. Em 16.3.2021, pela Petição/STF n. 29.165/2021, o embargante Sérgio Roberto de Andrade Rebouças requer “destaque dos Embargos de Declaração opostos na Ação Ordinária nº 2.093, com a consequente retirada do processo da pauta de julgamentos eletrônicos e encaminhado ao julgamento presencial”.
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    10. Razão jurídica não assiste aos requerentes quanto ao pedido de destaque.
    11. Na Resolução n. 642/2019 deste Supremo Tribunal, dispõe-se: 
    “Art. 4º Não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de:
    I – destaque feito por qualquer ministro;
    II – destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator”.
    O requerimento de destaque pela parte, com base no inc. II do art. 4º da Resolução/STF n. 642/2019, não produz efeito automático, submetendo-se à decisão do Relator, que analisará a existência, ou não, de motivação válida e suficiente. 
    No caso analisado, não se demonstra prejuízo pela manutenção da ação em julgamento virtual, pois referido ambiente não prejudica a análise da matéria, uma vez que a decisão recorrida, o voto do relator, bem como as demais peças processuais podem ser visualizadas por todos os Ministros, o que propicia uma ampla análise do processo. Por esse motivo, só excepcionalmente se justifica a concessão de pedido de destaque.
    12. Na espécie, não se demonstra especificidade a autorizar o deferimento da pretensão de julgamento presencial formulada pela parte.
    Os embargantes não demonstraram eventual prejuízo ou maior eficiência em julgamento que não o virtual.
    O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de se cumprir o postulado constitucional da celeridade processual.
    Nele não há prejuízo ao direito de defesa, não havendo limitação nem prejuízo da análise abrangente e aprofundada dos processos pelos Ministros. 
    13. Pelo exposto, indefiro os pedidos de retirada dos recursos da pauta virtual.
    14. Quanto ao pedido da defesa de Valter Sandi de Oliveira Costa de “retificação da autuação, para que conste nos autos os patronos constituídos pelo Embargante”, verifico que, em 31.7.2019, o réu Valter Sandi de Oliveira Costa, atuando como advogado em causa própria, apresentou petição nos termos seguintes:
    “pretende exercer seu direito de si defender, como assim já procedeu – ex vi Manifestação - Petição: 81847 Data: 12/12/2018 às 12:44:26, e o de fazer sustentação oral no dia julgamento, pugnando pela devida intimação para tal fim.
    Assim, em função do que pugna para que seja retirada a vista da DPU, por não mais subsistir razão para tal fim”.
    15. Em 1º.8.2019, a Secretaria Judiciária certificou que “retifi[cou] a autuação destes autos para incluir VALTER SANDI DE OLIVEIRA COSTA (OAB 1496/RN) como Advogado em causa própria, nos termos do protocolado nº 43597/2019 (fl. 3460)”.
    16. Em 14.10.2019, a nova defesa de Valter Sandi de Oliveira Costa apresentou embargos de declaração contra o acórdão da Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal que deu parcial provimento aos recursos de apelação e, em seguida, fez juntar procuração em nome dos advogados Cláudio Pereira de Souza Neto, Natáli Nunes da Silva e Fernando Luís Coelho Antunes (fl. 3.925).
    Essa nova procuração não revogou os poderes conferidos em procurações anteriores, tampouco fez referencia à atuação do réu Valter Sandi de Oliveira Costa, que atua nos autos em causa própria. Também não há nos autos pedido para que as publicações fossem realizadas apenas em nome de advogado específico.
    17. Em 11.3.2021, foi publicada, em nome do próprio réu Valter Sandi de Oliveira Costa, advogando em causa própria, e dos advogados Hélio Fernandes da Silva e Fernanda Abreu de Oliveira, antes já habilitados nos autos, a marcação de sessão virtual da Segunda Turma deste Supremo Tribunal agendada para começar em 19.3.2021.
    18. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal estabelece que:
    “INTIMAÇÃO – ADVOGADOS – VÍCIO – AUSÊNCIA. Intimados os advogados constituídos para ciência de sessão de julgamento de apelação, não se tem ilegalidade.
    ADVOGADOS – PLURALIDADE – INTIMAÇÃO. Havendo pluralidade de advogados, ausente requerimento para que publicações sejam realizadas em nome de certo profissional da advocacia, revela-se válida a intimação feita com alusão a apenas um deles” (RHC 127.238, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 7.12.2020).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. A SUSTENTAÇÃO ORAL, EM PRÍNCÍPIO, NÃO É ATO ESSENCIAL À AMPLA DEFESA. IMPETRANTE CONSTITUÍDO COM RESERVA DE PODERES. ORDEM DENEGADA.
    I - Embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso extraordinário, esta Segunda Turma não opõe óbice ao seu conhecimento.
    II - A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que a sustentação oral, em princípio, não é ato essencial à defesa.
    III – Se a parte a ser convocada tem mais de um advogado constituído nos autos, e um deles foi devidamente intimado, como assentado no excerto acima transcrito, o ato é eficaz e não configura cerceamento à garantia constitucional da ampla defesa.
    IV – Ordem denegada” (HC 140.495, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 23.5.2017 – grifos nossos).
    Portanto, mesmo não estando expresso no pedido, por se tratar de norma de ordem pública, faço constar que a não intimação dos advogados Cláudio Pereira de Souza Neto, Natáli Nunes da Silva e Fernando Luís Coelho Antunes não poderia gerar qualquer nulidade no processo, até mesmo porque a defesa, ao protocolar a Petição/STF n. 28.688/2021, demonstrou que tomou ciência prévia da sessão designada.
    19. Em face do pedido constante da Petição/STF n. 28.688/2021, de 15.3.2021, determino à Secretaria Judiciária que retifique a autuação para que conste nos autos os nomes dos advogados Cláudio Pereira de Souza Neto, Natáli Nunes da Silva e Fernando Luís Coelho Antunes, que deverão ser intimados em futuras publicações.
    Deverá a Secretaria Judiciária, ainda, cadastrar os advogados que constam do substabelecimento anexo à Petição/STF n. 29.165/2021, de 16.3.2021.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora